Tribunal: STF
Processo: RHC 64767
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-03
Data de publicação: 1987-04-03

Ementa:
CRIME DE GERENCIA FRAUDULENTA (ART. 3, IX DA LEI N. 1521-51).
IMPUTAÇÃO APTA, EM TESE, A CONDUZIR A TIPIFICAÇÃO DO DELITO, SEGUNDO
A PROVA A SER PRODUZIDA, NO CURSO DE AÇÃO PENAL, COM O OBJETIVO DE
DESVENDAR A REALIDADE DA OPERAÇÃO.
POSSIBILIDADE, TAMBÉM EM TESE, DA CORREÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA
DOS FATOS (ARTIGOS 384 E PARAGRAFO ÚNICO, 385 E 569 DO COD. PROC.
PENAL).
CONTRAVENÇÃO DE PARALISAÇÃO DE OBRA (ART. 66, VI, DA LEI N.4591-64).
ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR, DEPENDENTE DE EXAME DE PROVA, INCOMPATIVEL
COM O ÂMBITO DO 'HABEAS CORPUS'.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.